Tribunal: STF
Processo: HC 234074
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE A CARACTERIZAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.10.2023, pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Yefferson Londono Castaneda e Vinícius Ramos de Moura, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 834.431/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e outro corréu denunciados pelo Ministério Público de Goiás, como incursos no delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (fls. 84-86, e-doc. 6). 



    Em 20.7. 2022, o juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Goiânia rejeitou a denúncia, afirmando que “não havia fundadas razões a evidenciarem a suspeita da prática de crime, uma vez que a denúncia anônima recebida não foi devidamente comprovada” (fl. 212, e-doc. 6)



    3. Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público (fls. 227-235, e-doc. 6), a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás deu provimento ao recurso para receber a denúncia (fls. 349-359, e-doc. 6). Esta é a ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. ABORDAGEM POLICIAL. APREENSÃO DE DROGA NA BUSCA PESSOAL E NA BUSCA DOMICILIAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPOSITIVO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. A busca pessoal e a busca residencial realizadas pelos policiais militares representam o legítimo exercício de suas atividades diante da situação indicativa da prática de crime grave e de natureza permanente, constituindo-se em uma exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar e, mais ainda, quando o procedimento respeitou exatamente a conduta padrão exigida no dever legal da função, portanto, não há ilegalidade aparente a ser debelada, com o que se revela prematura e imprópria a rejeição da denúncia, principalmente, nesta fase primária do processo penal, impondo a sua reforma para, diante do quadro fático estampado, promover o recebimento da denúncia e dar prosseguimento à ação penal. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA” 



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 834.431/GO. Em 30.6.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 9).



    Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 834.431/GO , a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023, negou-lhe provimento, com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR ILEGAIS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 



    2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior de que, para a ação de medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. Precedentes. 



    3. O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    4. Na hipótese, a Corte de origem, nos limites estritos da análise denúncia, entendeu, em princípio, haver elementos indicativos de justa causa para ingresso dos policiais nas residências e de que os investigados franquearam a entrada dos agentes, tendo determinado o recebimento da denúncia e o regular processamento do feito, ante a evidência da materialidade e dos indícios de autoria. 



    5. Presentes os indícios mínimos para o prosseguimento da ação penal, incabível acolher, precipitadamente, o pleito de rejeição da peça acusatória pela ausência de justa causa para ação penal, por demandar reexame do conjunto fático e probatório, sobretudo, na espécie, em que as teses suscitadas poderão ser melhor debatidas na instrução processual. 



    6. Agravo regimental não provido” (e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a abordagem policial que culminou na apreensão de objetos ilícitos no interior da residência do paciente foi decorrente de hipotética denúncia anônima, inexistindo prévia investigação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “os frequentes casos de violação de domicílio pela polícia têm um padrão: denúncia anônima contra suspeito apontado como traficante, e que depois de abordado, “autoriza” a entrada na residência ou foge ao avistar a polícia, “atitude suspeita”, e nervosismo” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Alega que “o ingresso na residência, para além de ter se dado de forma forçada, ao arrepio das garantias supralegais e constitucionais, deu-se a partir de suposta denúncia de pessoas que sequer foram identificadas, o que, só por isso, também não permite o ingresso excepcional e a busca no interior da morada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a denúncia anônima, por si só, não autoriza o ingresso domiciliar, vez que é necessário a realização de diligências ou averiguações prévias que fundamentem ou demonstrem a existência de crime, como investigações preliminares, para verificar algum tipo de comercialização ilícita, e campanas policiais no local, para a análise de movimentações atípicas, justificando, assim, o afastamento do princípio da inviolabilidade domiciliar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Aduz que “as entrevistas e os questionamentos informais devem ser precedidos do esclarecimento quanto ao direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo, vez que se caracterizam como verdadeiros interrogatórios, acarretando em flagrante desrespeito ao direito fundamental à não autoincriminação, a falta do devido esclarecimento” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente a fim de declarar, de plano, a nulidade das provas; ou, suspenda os efeitos da condenação, com efeitos imediatos no cumprimento provisório da pena, até julgamento final do writ. Ao final, seja declarada a ilegalidade do ingresso da Polícia no domicílio do PACIENTE, sem mandado judicial, em flagrante violação à garantia constitucional do art. 5º XI, da CF, absolvendo-o por ausência de prova válida (CPP, art. 386, II, V, e VII). 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A defesa insurge-se contra a busca pessoal decorrente de denúncia anônima e a violação de domicílio, sustentando que, apesar de os policiais terem afirmado que a entrada nas residência foi franqueada por ambos os réus, esta versão seria pouco crível. 



    7. Não se comprova constrangimento ilegal manifesto que possa ser declarado na presente ação, sobretudo pela ausência de informação, no interrogatório dos investigados em sede policial, sobre ter sido ou não franqueado o acesso à residência pelos pacientes.



    Prematuro, portanto, cogitar-se de busca arbitrária ou necessidade de proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio, como mencionado no Recurso Extraordinário n. 603.616, Tema 280, com repercussão geral, não havendo elementos suficientes para acolher a premissa da tese defensiva a fim de invocar a nulidade da ação penal. 



    Este Supremo Tribunal afirmou, nesse mesmo precedente:



    “Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). 



    O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal”.



    8. Destaca-se que ainda não houve instrução processual, estando o processo em fase de recebimento da denúncia. Ainda não foram colhidos os depoimentos dos policiais e dos réus em juízo, sob o crivo do contraditório, ausente motivo para trancar a ação penal sem que sejam debatidas as razões que autorizaram a abordagem pessoal e consequente busca domiciliar. 



    9. A argumentação revela controvérsia probatória a ser dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo o habeas corpus instrumento processual apto a resolvê-la, por ser inviável a incursão no conjunto fático do processo. 



    10. Nos elementos constantes nos autos, não há comprovação de ilicitude da prova ou da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas que teria sido adotado.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que se tem nos documentos juntados nestes autos, não se comprova, de plano, ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal e domiciliar realizadas com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado. 



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.



    2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora